Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-50.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003222-50.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARINALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 117.368.012-87 (RECORRENTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003222-50.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ARINALDO SANTOS DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA
- CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE GOLPISTA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que em 18//8/2022, foi realizado o empréstimo bancário consignado em seu benefício previdenciário no valor de R$ 35.632,80 (trinta e cinco mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes no montante de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), cuja legitimidade desconhece.

2.

Segue aduzindo que
“
Assevera, ainda, que recebeu uma ligação telefônica a qual se dizia ser da Central de atendimento do Banco PAN S.A., e lhe ofereceu a possibilidade de criar uma conta bancária, e posteriormente seria emitido um cartão de crédito, o qual seria com um limite de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Sendo assim, esta foi à única aceitação realizada pelo requerente perante o banco.

(...) Posteriormente, recebeu a informação de que fora contratado um empréstimo consignado em seu nome.

(...) Ao constatar o erro o autor entrou em contato com o Banco Itaú,
em conversa com o gerente de sua conta, este lhe informou que o valor havia sido depositado na data do dia 19/08/2022, através de uma TED pelo Banco PAN S.A.,
e lhe auxiliou a entrar em contato com o Banco depositante para entender o que havia ocorrido.

(...)
Por telefone, a atendente do Banco Requerido, informou que caso houvesse devolução do valor depositado, a relação contratual seria encerrada
.

(...)

Assim,
conforme extratos bancários anexo, o requerente realizou na data do dia 26/10/2022 por TED 803061, a transferência do montante de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais)
, sendo este valor, o saldo renascente após o desconto das parcelas já pagas pelo requerido, desta feita, realizando o que havia sido solicitado pelo Banco requerido, com expectativa de cumprimento do acordado entre as partes. (...).
Acontece, que conforme se verifica nos anexos, o valor continua a ser debitado de sua aposentadoria, mesmo após a devolução do valor recebido.
(...).

3.

O requerido em sua defesa alega que, o autor agiu com inegável imprudência, e que, o valor referente ao empréstimo foi transferido favor de Mayara Cicera da Silva, e, através de procedimentos com fortes indícios de falsidade, atuando com desídia e deixando de utilizar-se de todas as cautelas necessárias para transações bancárias.

4.

Destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5.

Pois bem. Compulsando os autos,
verifico que o reclamante foi vítima de
golpe
financeiro por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrente, de maneira que
, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais fora realizado a transação para estelionatários.

6.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da reclamante, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO.
CONSUMIDOR QUE INFORMOU DADOS PESSOAIS POR TELEFONE.
MOVIMENTAÇÕES NO AUTOATENDIMENTO.
CONSUMIDOR QUE CORROBOROU COM A FRAUDE PERPERTUADA. DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS NO CAIXA DE AUTO-ATENDIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao informar seus dados pessoais por meio de telefone, bem como ter se dirigido presencialmente a agência e efetuou transações no caixa de auto-atendimento, seguindo instruções dos fraudadores.

Sendo culpa exclusiva da Recorrida e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado. Recurso provido.”
(N.U 1027682-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o autor foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu/apelado, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando houve claros indicativos de que o pagamento dos boletos não reverteria em favor do verdadeiro beneficiário e sim, como o próprio autor narrou a “Pagseguro internet S.A.". Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC.”
(TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023).

10.

Recurso conhecido, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024